Tribunal: STJ
Processo: 1013292-94.2021.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225850 - SP (2025/0279974-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO
: PABLO MORENO TITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
JÉSSICA ROCHA SKURTINSKI - SP511229
INTERES.
: TERESA KEIKO ENZAKA TEIXEIRA
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (
e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no
EREsp n. 1.886.929/SP
sentido de que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51600904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9dd06c34-87f1-45cb-a125-721236e7ef81

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51600904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9dd06c34-87f1-45cb-a125-721236e7ef81

RECURSO ESPECIAL No 2225850 - SP (2025/0279974-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO
: PABLO MORENO TITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
JÉSSICA ROCHA SKURTINSKI - SP511229
INTERES.
: TERESA KEIKO ENZAKA TEIXEIRA
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
RECUSA
INDEVIDA.
INVIABILIDADE
DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. (NOTRE DAME), com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra
a
acórdão proferido pelo TJSP, de relatoria do Des. ALVARO PASSOS, assim ementado:
CONTRATO - Prestação de serviços — Plano de saúde — Negativa
de cobertura de eletroconvulsoterapia (ECT) a autor diagnosticado
Documento eletrônico VDA51362440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 17b57ec7-c0b0-4bc5-ace2-e5b197893474

com esquizofrenia paranóide, já submetido a outros procedimentos,
sem sucesso terapêutico Inadmissibilidade — Inclusão, na apólice, de
tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente
a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora
estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas
ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para
tanto Súmula no 102 desta Corte — Descabimento de limitar o
acobertamento, com base em resolução da ANS, cujo rol prevê
cobertura mínima obrigatória, especialmente ante o advento da Lei no
14.454/2022 e o fato de ser, o demandante, super-refratário a outras
prescrições — Indicação da terapia para casos tais, segundo Diretrizes
da AMB (Associação Médica Brasileira) — Recurso improvido, em
reapreciação.

Os embargos de declaração opostos por NOTRE DAME foram rejeitados.
Nas razões do presente recurso, NOTRE DAME alegou a violação ao art. 10
da Lei no 9.656/98, ao sustentar que não está legal e contratualmente obrigada ao
custeio de tratamento que não consta no rol da ANS.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.
​Em julgamento finalizado no dia 8 de junho de 2022, a Segunda Seção
desta Corte Superior entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e
eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as
operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.
Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos
custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com
recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação
de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
Por maioria de votos, a Seção definiu as seguintes teses:
1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra,
taxativo;
2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
Documento eletrônico VDA51362440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 17b57ec7-c0b0-4bc5-ace2-e5b197893474

médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde
suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência
do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam
da ANS.
No caso dos autos, verifico que o Tribunal paulista, ao decidir a controvérsia,
amparou seu entendimento nas circunstâncias fático-probatórias inerentes à causa,
concluiu pela abusividade da negativa de cobertura do tratamento, considerando estar
comprovado nos autos que a medicação em testilha tem eficácia comprovada e foi
devidamente prescrita por médico. Tais circunstâncias, aliás, revelam a existência de
excepcional necessidade de cobertura do procedimento requerido.
Assim, para se desconstituir as premissas firmadas no acórdão recorrido,
seria necessário perquirir se haveria outro procedimento eficaz para o tratamento da
patologia que acomete a parte autora, ponderação que demandaria, inevitavelmente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, em recurso especial,
pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE.
1. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade.
Precedentes. 1.1. Na presente hipótese, a Corte de origem, com base
nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e
embasada em critérios técnicos, pela inexistência de excepcional
necessidade de cobertura. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.886.532/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
24/4/2023
2/5/2023
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
CUSTEIO.
ELETROCONVULSOTERAPIA PRESCRITA. DEPRESSÃO GRAVE.
Documento eletrônico VDA51362440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 17b57ec7-c0b0-4bc5-ace2-e5b197893474

RECONHECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO À LUZ
LEI 14.454/2022 E DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de
procedência parcial que determinou o custeio, pela operadora, de
sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) prescritas a paciente idoso
diagnosticado com transtorno depressivo grave com sintomas
psicóticos. A decisão fundamentou-se em laudo médico, na urgência
do quadro clínico e na eficácia do tratamento reconhecida pelo
Conselho Federal de Medicina. O pedido recursal visa afastar a
obrigação de custeio sob a alegação de ausência do procedimento no
rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
recurso especial da operadora de plano de saúde contra acórdão que
impôs o dever de custear procedimento não incluído no rol da ANS,
mas prescrito por médico assistente, à luz da interpretação contratual
e das normas introduzidas pela Lei 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não merece conhecimento por demandar reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à análise da
prescrição médica, da gravidade do quadro clínico e das cláusulas
contratuais, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A Corte de origem aplicou corretamente as disposições da Lei
14.454/2022, que excepciona a taxatividade do rol da ANS ao prever
cobertura obrigatória de procedimentos não listados, desde que
comprovadamente eficazes, o que se verifica no caso dos autos.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora as operadoras
possam delimitar as doenças cobertas, não podem restringir os meios
terapêuticos
indicados
para
o
tratamento
da
enfermidade
contratualmente prevista.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
(REsp n. 2.093.930/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, REPDJEN de
, DJEN de
23/6/2025
27/8/2025
.)
26/06/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
ELETROCONVULSOTERAPIA.
RECUSA
DE
COBERTURA.
PROCEDIMENTO OU EVENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação cominatória.
2. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp
1.886.929/SP, estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu
entendimento pessoal: 1 - o rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro
de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol
Documento eletrônico VDA51362440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 17b57ec7-c0b0-4bc5-ace2-e5b197893474

da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz,
efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de
cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto
terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode
haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido
indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento
ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do
tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado,
quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes
ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do
julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam da ANS.
3. Em
, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que
22/09/2022
estabeleceu, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a
cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de
procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista
recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de
tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que
sejam aprovadas também para seus nacionais.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.174.788/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51362440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 17b57ec7-c0b0-4bc5-ace2-e5b197893474

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.225.850 / SP
Número Registro: 2025/0279974-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10132929420218260100 202400578894
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
SOC. de ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO
: PABLO MORENO TITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
JÉSSICA ROCHA SKURTINSKI - SP511229
INTERES.
: TERESA KEIKO ENZAKA TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA51584504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 25c75857-ac01-4ce3-ba5f-491bc1888180

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 25c75857-ac01-4ce3-ba5f-491bc1888180